Tribunal: STF
Processo: Pet 7955
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em ação originária. Validade de avocação de processo disciplinar pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Inexistência de omissões a serem sanadas. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Reapreciação da causa. Impossibilidade. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. As questões suscitadas pela embargante foram devidamente apreciadas, de forma fundamentada, no julgamento do agravo regimental.



    2. Subsiste o entendimento firmado nos autos do MS nº 35.188, Rel. Min. Luiz Fux, mediante decisão transitada em julgado em 11/5/18, quanto à regularidade da atuação do CNMP na avocação de processos disciplinares nos quais a F.H.O.A. é sindicada, concluindo-se que “os referidos processos administrativos disciplinares [avocados] até este momento permanecem inacabados”, tendo-se expressamente assentado que “a inviabilidade do poder decisório pelos poderes locais [...] ocorreu no caso concreto”.



    3. Embargos de declaração rejeitados.